Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA GENÉRICA QUE SEQUER APRECIA OS ARGUMENTOS LANÇADOS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por Jose Valterlins dos Santos e Valquiria Batista Pereira contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a pagar, em favor da parte requerente, a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos materiais. Em suas razões, sustentam que a sentença não possui fundamentação e é genérica. Defendem que o dever de pagamento de corretagem é devido por quem contratou e não pelos apelantes. Pedem a anulação da sentença por ausência de fundamentação e a reforma da sentença para excluir os apelantes da condenação. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Com efeito, verifica-se que a sentença - proferida em sistema de mutirão voluntário - não analisou de forma circunstanciada as alegações da parte autora, deixando de fazer o necessário cotejo entre os fatos alegados e o direito aplicável à espécie. Além disso, são 5 (cinco) os réus no processo e não houve sequer a individualização da responsabilidade de cada um deles, ou ainda a justificativa para a aplicação da responsabilidade solidária. Cumpre observar que a sentença sequer se manifestou sobre o caso concreto, limitando-se a dizer que os réus eram revéis e que, por isso, o pedido era procedente. Assim, mostra-se evidente que a sentença não contém os elementos essenciais do art. 489 do CPC, além de não apresentar fundamentação idônea para justificar a conclusão adotada, não sendo, portanto, considerada fundamentada, na forma do art. 489, § 1o, do CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA.
IV. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar suscitada nas razões recursais e anular a sentença por falta de fundamentação.
V. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.